Tribunal: TJES
Processo: 5005395-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005395-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
AGRAVADO: ADRIANO BATISTUTA NOVAES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
pontando omissão e contradição no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso por deixar de apreciar a violação aos dispositivos legais, em especial os que dizem respeito à nulidade da decisão judicial por vício de fundamentação, e obscuro ao indicar, enquanto amostra do entendimento do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, um acórdão de relatoria do d. Desembargador Walace Kiffer que não se relaciona à matéria do agravo de instrumento ou do agravo interno.

Assevera que a questão central do agravo de instrumento não é possibilidade de realização de nova perícia no procedimento de produção antecipada de provas, mas sim a nulidade da decisão que deferiu a sua realização, por vício de fundamentação, questão essa que não foi analisada pelo acórdão embargado.

Intimado para apresentar contrarrazões, os embargados pugnam pelo seu não acolhimento.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vit
ória, 29 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE ZORZANELLI BUAIZ
pontando omissão e contradição no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso por deixar de apreciar a violação aos dispositivos legais, em especial os que dizem respeito à nulidade da decisão judicial por vício de fundamentação, e obscuro ao indicar, enquanto amostra do entendimento do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, um acórdão de relatoria do d. Desembargador Walace Kiffer que não se relaciona à matéria do agravo de instrumento ou do agravo interno.

Assevera que a questão central do agravo de instrumento não é possibilidade de realização de nova perícia no procedimento de produção antecipada de provas, mas sim a nulidade da decisão que deferiu a sua realização, por vício de fundamentação, questão essa que não foi analisada pelo acórdão embargado.

Intimado para apresentar contrarrazões, os embargados pugnam pelo seu não acolhimento.

É o relatório.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que não assiste razão ao recorrente
em sua irresignação.

Quanto à suposta omissão do acórdão por não ter analisado a alegação de nulidade da decisão que deferiu a realização da nova prova pericial, é certo que o v. acórdão recorrido não adentrou ao mérito do agravo de instrumento uma vez que o recurso não ultrapassou a análise dos requisitos de admissibilidade pela ausência de cabimento, não tendo sido conhecido pela r. decisão monocrática (id.

1724367) objeto do agravo interno (id. 1832369). Senão vejamos:

“(...)
tratando-se de decisão que deferiu a produção de nova prova,
não cabe recurso ou defesa de qualquer tipo no procedimento de antecipação de prova,
razão pela qual, na forma do art. 932, III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso interposto (...)”.

Nestes termos, o voto condutor do acórdão que julgou o agravo interno interposto pelo ora embargante restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO DE RECURSO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil estabelece que, no procedimento de antecipação de prova, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova pleiteada.

2 -
Além da vedação legal expressa à interposição de recurso, que é admitida tão somente nos casos em que a prova é totalmente indeferida (art. 382, §4º, parte final), a jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania já se manifestou inúmeras vezes acerca da natureza homologatória do procedimento, não admitindo recurso sequer da sentença que julga o deslinde da matéria.

3 - Tratando-se de decisão que deferiu a produção de nova prova e que, conforme afirma o agravante, proferiu juízo de valor sobre a perícia já concluída, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, não pode o agravante querer se valer de recurso inadmissível para impugná-la,
devendo, neste caso, valer-se do remédio adequado para salvaguardar seu direito de defesa que entende violado
.

4 – Recurso improvido.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante não ultrapassou o Juízo de admissibilidade.

Nestes termos, concluo que as alegações dos embargantes não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no REsp n. 1.883.489/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Neste sentido, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TIPICIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES PRÓPRIAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não está o Magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial,
o que não ocorreu na presente hipótese. Ademais, mostra-se descabida a análise pelo Superior Tribunal de Justiça de eventual ofensa a preceitos de ordem constitucional, até mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da Constituição da República.

2. O crime previsto no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 é de natureza formal, ou seja, prescinde da constituição definitiva do crédito tributário para sua caracterização, não se aplicando ao caso a Súmula Vinculante n. 24, do STF, que diz respeito apenas aos crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/90.

3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC 399.109/SC, em 22/8/2018, firmou a tese de que o não recolhimento de ICMS em operações próprias é fato típico.

4. Após análise dos elementos constantes dos autos, as instâncias de origem concluíram que não seria o caso de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois a empresa não produziu provas suficientes a demonstrar eventuais dificuldades financeiras.

5. Para que esta Corte (eventualmente) reformasse o entendimento, reconhecendo a inexigibilidade de conduta diversa, seria necessária uma atividade de cognição ampla, com a reapreciação das provas carreadas aos autos durante o curso da instrução criminal, o que se afigura inviável na presente via diante do óbice previsto no enunciado da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.969.886/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Quanto à suposta obscuridade, melhor razão não assiste ao recorrente, uma vez que não falta clareza na jurisprudência citada pelo v. acórdão que, embora trate de questão distinta, foi anexada meramente como reforço de argumento relacionado à matéria.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Quanto à suposta omissão do acórdão por não ter analisado a alegação de nulidade da decisão que deferiu a realização da nova prova pericial, é certo que o v. acórdão recorrido não adentrou ao mérito do agravo de instrumento uma vez que o recurso não ultrapassou a análise dos requisitos de admissibilidade pela ausência de cabimento, não tendo sido conhecido pela r. decisão monocrática (id. 1724367) objeto do agravo interno (id. 1832369).

3 - Ao que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante não ultrapassou o Juízo de admissibilidade.

4 – O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "
Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014
).

5 -

Quanto à suposta obscuridade, melhor razão não assiste ao recorrente, uma vez que não falta clareza na jurisprudência citada pelo v. acórdão que, embora trate de questão distinta, foi anexada meramente como reforço de argumento relacionado à matéria.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.